Tribunal: TCU
Processo: 041.298/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de Reconsidera interposto pelo Sr. interposto por Amário dos Santos Santana contra o Acórdão 1864/2025-TCU-2a Câmara, adotado em processo de Tomada de Contas Especial, considerar revel o responsável, julgou suas contas irregulares, condenando-o a débitos apurados nos autos, além de aplicar-lhe multa de R$ 60.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Amário dos Santos Santana (peça 267) contra o Acórdão 1864/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 250, Rel. Min. Augusto Nardes), adotado em processo de Tomada de Contas Especial, que considerou revel o responsável, julgou suas contas irregulares, condenando-o a débitos apurados nos autos, além de aplicar-lhe multa de R$ 60.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Amário dos Santos Santana e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento da deliberação ao recorrente e aos seus representantes legalmente constituídos, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.